Tribunal: CARF
Processo: 10880.939994/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939994/2009-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.076 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Assunto
SOLICITA DILIGÊNCIA
Recorrente
ESTAMPARIA INDUSTRIAL ARATELL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de decadência e homologação tácita, e converter o julgamento em diligência, nos
termos do voto do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ESTAMPARIA INDUSTRIAL
ARATELL LIMITADA contra acórdão que concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade acerca de pedido de compensação de crédito decorrente de saldo negativo da
CSLL apurado no ano-calendário de 2003.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:

Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de Rastreamento 834782688,
HOMOLOGANDO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
sob
no:
28270.92834.160205.1.7.03-7150 e NÃO HOMOLOGANDO as compensações
declaradas pela contribuinte nas DCOMP No 17697.95369.160305.1.3.03-7500 e
08705.82633.250405.1.3.03-5209, as quais utilizam crédito oriundo de Saldo Negativo
de CSLL - Exercício 2004 - 01/01/2003 a 31/12/2003, com valor pleiteado de R$
505.376,49, para compensação dos débitos nelas declarados.
O referido despacho fora emitido em 11/05/2009, nos termos abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939994/2009-98
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939994/2009-98

(...)
De forma complementar ao despacho em análise, fora disponibilizada à contribuinte a
Análise das Parcelas de Crédito, como a seguir parcialmente reproduzida:

Cientificada da decisão em 18/05/2009, a interessada apresentou, em 17/06/2009,
Manifestação de Inconformidade, afirmando, em apertada síntese:
Deter crédito suficiente para efetuar a compensação requerida;
O crédito foi formado por parcelas pagas no ano-calendário 2003 e, portanto,
alcançadas pela decadência, e não se pode cobrar um período decadente;
Ter apurado crédito relativo ao ano calendário 2002 e utilizado o crédito em
compensação de estimativas as quais formam o pretenso saldo negativo, em que tais
DCOMP teriam sido entregues há mais de 5 anos da presente decisão e, por
conseguinte, ocorreu a homologação tácita de tais compensações;
Faltaram "elementos de acusação", o que obsta sua capacidade de se defender
propriamente;
O despacho decisório é nulo por vícios de forma e motivo.
Cumpre esclarecer que o direito creditório reconhecido pela unidade de origem
atingiu o montante de R$ 461.780,57.
A DRJ/Ribeirão Preto-SP proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2004
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939994/2009-98

Com o transcurso do prazo decadencial, apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário.
Não se submete à homologação tácita o direito creditório de saldos negativos de CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando
objeto de pedido de restituição ou compensação.
VERIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL. LANÇAMENTO VERSUS
RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
A verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações
de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado
pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Segundo orientações da PGFN, não integram o saldo negativo as estimativas, cuja
compensação não foi homologada administrativamente, por se tratarem de meras
antecipações de tributos, cuja exigibilidade não tem o caráter de certeza e liquidez
necessário à cobrança e inscrição em dívida ativa.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
VERDADE MATERIAL.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio, condição sine
qua non para a compensação em análise, resta inviável o reconhecimento do direito
creditório pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete sua insatisfação contra a não aplicação dos institutos da decadência e homologação tácita.
No mérito, pede que se homologue integralmente a compensação ainda não contemplada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Pelo que se depreende dos autos, o caso trata de saldo negativo formado a partir
de estimativas compensadas. A parcela não reconhecida foi motivada pelo fato de uma daquelas
compensações não ter sido confirmada. Segundo a decisão recorrida, a insuficiência do crédito é
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939994/2009-98

resultante da análise de DCOMP controlada pelo processo no 13807.003652/2003-11, a qual
utilizou crédito de saldo negativo de períodos anteriores.
Quanto à preliminar de decadência e homologação tácita, há que se dar razão ao
que foi argumentado pela decisão de piso.
As compensações que não foram homologadas no presente processo são aquelas
consubstanciadas no PER/DCOMP de no 28270.92834.160205.1.7.03-7150 (parcialmente não
homologada), bem como nos PER/DCOMP de no 17697.95369.160305.1.3.03-7500 e
08705.82633.250405.1.3.03-5209 (integralmente não homologadas). Transmitidas que foram,
respectivamente, em fevereiro, março e abril de 2005, não há que se falar em homologação tácita
porque o despacho decisório foi cientificado em 18/05/2009 (fls. 5), portanto, dentro do prazo de
cinco anos.
Da mesma forma, não se pode alegar decadência quando a unidade de origem
meramente verificou a quitação das parcelas de estimativa que compuseram o saldo negativo
pleiteado. Mesmo que este saldo negativo tenha se referido ao ano-calendário de 2003, o Fisco
não promoveu qualquer lançamento para que se pudesse invocar o prazo previsto no § 4o, do art.
150, do CTN. Essa, inclusive, é a jurisprudência pacífica desta Casa quando não se adentra ao
nível do questionamento das bases de cálculo dos tributos envolvidos.
Destarte, afasto a preliminar suscitada.
No que concerne ao mérito, a instância a quo fundamentou sua decisão nos
entendimentos externados pela Solução de Consulta Interna Cosit no 198/2006 e no Parecer
PGFN/CAT no 1658/2011.
Essa, de fato, vinha sendo a opinião de muitas unidades da Receita Federal nas
diversas situações nas quais o contribuinte apurava saldo negativo oriundo de estimativas não
efetivamente recolhidas. O caso mais comum era aquele em que as estimativas haviam sido
"pagas" mediante sua inclusão como débitos em outros processos de compensação. Como,
muitas vezes, a homologação da compensação estava ainda pendente da solução de um
contencioso, alegava-se que o contribuinte não possuía o direito líquido e certo no processo
decorrente.
Nada obstante, o recente Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 afastou esse
ponto de vista. Depois de restringir seu escopo às declarações de compensação transmitidas até
31/05/2018, visto que a Lei no 13.670/2018 passou a vedar a compensação de débitos
concernentes às estimativas, o referido ato normativo consolidou o entendimento do órgão nas
situações em que as estimativas foram confessadas em DCTF e não foram quitadas nem por
pagamento nem por compensação. Confira-se:
3. Inicialmente, observe-se que o entendimento consubstanciado no presente Parecer
Normativo aplica-se à Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida até 31 de maio
de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas, conforme dispõe o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 4, de 14 de agosto de 2018.
(,,,)
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939994/2009-98

8. A despeito de a situação aqui tratada se referir ao débito de estimativas quitadas por
compensação, faz-se referência à hipótese em que as estimativas foram confessadas em
DCTF e não foram quitadas nem por pagamento nem por compensação.
Mais à frente, o parecer trata do entendimento consolidado para os casos comuns
acima mencionados, isto é, quando a homologação da compensação está ainda pendente da
solução de um contencioso. Observe-se:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada
em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato
jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está o
débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser
deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual não
homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação antes de
31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, tornando-se
definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário nem, como
corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico
tributário nem a conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não
homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de acordo com o
disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou
até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer
depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de
dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do
dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a
estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na
composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a
manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o
tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do
CARF neste mesmo diapasão:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através
de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939994/2009-98

prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem. (Acórdão no1401-002.876, Rel. Claudio de Andrade Camerano,
16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve
ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito
que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
Portanto, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é
oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de uma declaração de compensação,
não há porque não reconhecer o seu direito. O crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os
fins do disposto no art. 170 do CTN.
O problema é que o débito de estimativa questionado no presente processo, qual
seja, a parcela da estimativa de abril de 2003 não confirmada pelo despacho decisório no valor
de R$ 43.595,92, foi declarado num PER/DCOMP que foi transmitido em 11/08/2003 (o de no
18345.52095.110803.1.3.03-4420 - cf. fls. 60). Como a alteração que introduziu a condição de
confissão de dívida àquelas declarações (expressa no § 6o no art. 74 da Lei no 9.430/96) só
passou a vigorar com a edição da Medida Provisória no 135, de 30/10/2003, remanescem dúvidas
quanto à quitação do referido débito.
Com efeito, em consulta ao Sistema e-Processo, não é possível acessar o conteúdo
do processo em que a compensação daquele PER/DCOMP foi consubstanciada (o de no
13807.003652/2003-11). Tudo indica que ele nem chegou a ser digitalizado.
Assim, não se sabe o destino da não homologação daquela compensação (se
houve pagamento, litígio instaurado ou efetivação da cobrança).
Ademais, inexiste neste processo qualquer cópia da correspondente DCTF que
poderia, de outra forma, atestar também a condição de confissão de dívida daquele débito.
Afinal, no meu entender, o entendimento pronunciado no Parecer Normativo Cosit/RFB no
02/2018 se aplica igualmente aos débitos de estimativas confessados por meio de DCTF.
Deste modo, proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência
para que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Verificar se o débito de estimativa da CSLL de abril de 2003, no valor de R$
43.595,92, que a interessada pretendeu compensar por meio do PER/DCOMP
no
18345.52095.110803.1.3.03-4420,
tratado
no
processo
no
13807.003652/2003-11, foi efetivamente quitado;
b) Em caso negativo, verificar se o referido débito foi declarado em DCTF ou se
foram objeto de lançamento de ofício, além de se há algum impedimento para
a sua cobrança;
c) Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos que
entender pertinentes; e
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939994/2009-98

d) Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim de
consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe ciência ao
contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de trinta dias.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 147
DF CARF MF
Original